Tribunal: TJMT
Processo: 1001006-71.2021.8.11.0013
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001006-71.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO CORREIA DUNDI - CPF: 025.728.721-37 (RECORRENTE), IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 033.193.229-66 (ADVOGADO), SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EVIDENCIADAS
– DIREITO À DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NO CURSO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 323 DO CPC – LIMITAÇÃO AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, ISTO É, 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Carlos Eduardo Correia Dundi
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo reclamante e deu-lhe parcial provimento.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão e contradição na decisão embargada, no que concerne a devolução, em dobro, do valor cobrado indevidamente durante o trâmite do presente feito, pleiteado na exordial.

Ao final,
requer que a repetição de débito seja apurada ao tempo da liquidação de sentença.

O embargado, no id. 161757169, informou que foi liquidado o contrato de empréstimo consignado nº 000471118844, pugnando pela expedição de ofício ao órgão pagador para que suspenda os respetivos descontos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os fins ordinários – sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou
superação de premissa equivocada
(STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

No caso analisado, há de se conferir os efeitos infringentes almejados, uma vez que houve
omissão e contradição
no julgado, no que concerne a devolução, em dobro, do valor cobrado indevidamente durante o trâmite do presente feito, pleiteado na exordial
.

Conforme consignado na decisão embargada:

(...) o autor,
no mês de fevereiro de 2021
, teve descontado indevidamente de sua folha de pagamento pelo reclamado o valor de
R$ 1.627,13 (um mil e seiscentos e vinte e sete reais e treze centavos)
, a título de empréstimo consignado, que afirma não ter solicitado.

(...)

O reclamado, em sede de contestação, anexou aos autos (id. nº 151422722)
a proposta de abertura de conta, contratação de crédito e adesão a produtos e serviços bancários - pessoa física; o termo de contratação de pacote de serviços, bem como as propostas de adesão a seguro cartão protegido e cheque especial protegido, contendo assinatura em nome do autor.

Ainda, no id. 151422723, juntou extrato bancário, comprovante de contratação de crédito consignado, além da proposta de adesão a seguro consignado protegido,
os quais foram impugnados pelo reclamante no id. 151422727
.

No caso, pelas regras de experiência comum, comparando-se as assinaturas apostas nos contratos anexados no id.
151422722
e àquelas constantes nos documentos que instruíram a inicial,
vê-se, a olho nu, que se tratam de
assinaturas diferentes
, levando à conclusão de que foram produzidas por pessoas diversas.

Ademais, vê-se que o endereço do reclamante constante nos contratos apresentados pelo reclamado
(Av. dos Jacarandás, 2714, Apto 08, Setor Industrial Sul, SINOP/MT, CEP 78557-448
)
é diverso daquele comprovado pelo autor nos autos (
Rua dos Cajueiros, s/n, Quadra 03, Lote 12, Centro, Conquista D ́Oeste/MT, CEP 78.540-000)
, conforme documentos anexados nos ids. nºs 151422729/151422732.

Consigno, ainda, que
inexiste assinatura do autor no contrato de crédito consignado anexado no

id
.
151422723.

Logo, tenho que o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC. (...)

Diante disso, foi dado
parcial provimento
ao recurso interposto pelo reclamante para condenar o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 22.779,82 (vinte e dois mil e setecentos e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos)
a título de
repetição do indébito
, e
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
.

No entanto, em sede de embargos declaratórios, o reclamante anexou aos autos os comprovantes de
descontos efetuados no curso do processo, referente aos meses de
fevereiro/2021 a fevereiro/2023
,
conforme holerites anexados nos ids. 167911186, 167911188 e 167911189
.

Desse modo, resta comprovado nos autos que o reclamado descontou indevidamente da folha de pagamento do reclamante o total de
25 (vinte e cinco) parcelas
de
R$ 1.627,13 (um mil e seiscentos e vinte e sete reais e treze centavos)
cada
, totalizando a quantia de
R$ 40.678,25 (quarenta mil e seiscentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos)
.

Logo,
o montante alhures mencionado deve ser ressarcido em dobro, conforme prescreve o art. 42, parágrafo único, do CDC,
limitado ao teto dos Juizados Especiais, isto é, 40 (quarenta) salários mínimos
.

Consigno, por oportuno, a possibilidade de inclusão dos descontos efetivados pelo reclamado no curso do processo, por aplicação do art. 323 do CPC, que preleciona:

Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e
serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo
, deixar de pagá-las ou de consigná-las.
(grifei)

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SANADA.
COBRANÇA INDEVIDA DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO, APÓS SENTENÇA. INCLUSÃO DE VALOR NA CONDENAÇÃO
. EMBARGOS ACOLHIDOS.
(TJRS - Embargos de Declaração Cível, Nº 71010063212, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 30-09-2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FATURAS INDEVIDAMENTE PAGAS, VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR APLICAÇÃO DO ART. 323 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71007425903, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 28-02-2018)

Por tais razões, em homenagem aos princípios da informalidade, simplicidade, celeridade e economia processual, expressamente previstos na Lei nº 9.099/95,
acolho
os embargos declaratórios e, atribuindo efeito modificativo do julgado,
dou-lhe parcial provimento
para
condenar o reclamado ao pagamento,
em dobro
, do valor de
R$ 40.678,25 (quarenta mil e seiscentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos),
a título de
repetição do indébito
,
limitado ao teto dos Juizados Especiais, isto é, 40 (quarenta) salários mínimos
.

No mais, persiste o acórdão como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023